Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o Enunciado 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
2. A Lei n.o 10.931/2004, que dispõe, entre outros assuntos, sobre cédula de crédito bancário, autoriza a capitalização dos juros e ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização (art. 28, § 1o, inciso I).
3. O STJ, em sede de julgamento repetitivo, definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
4. Não havendo razão para reduzir o valor das parcelas dos empréstimos contratados pela apelante, não há que se falar em restituição de valores.
5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.